Tribunal: TJBA
Processo: 8027363-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027363-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO e outros

Advogado(s): KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SANTA TERESINHA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÕES DE FLAGRANTE FORJADO, AGRESSÃO POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 25/03/2026 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A impetrante sustenta ilegalidade da prisão, flagrante forjado, abuso policial, agressões físicas, violação de domicílio, ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) definir se as alegações de flagrante forjado, agressões policiais e violação de domicílio podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não comporta o exame de alegações que exigem revolvimento fático-probatório, como suposto flagrante forjado, agressões policiais e controvérsia entre a versão do paciente e a dos agentes públicos.

4.
A alegação de violação de domicílio não evidencia ilegalidade manifesta, pois os entorpecentes foram localizados em terreno baldio vizinho, após tentativa de fuga do paciente, e não no interior da residência.

5.
A prisão preventiva encontra suporte na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar positivo para maconha, pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão de motocicleta com sinais identificadores suprimidos.

6.
A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar quando a gravidade concreta da conduta revela apreensão de 103 porções de maconha, chips de câmeras de monitoramento, possível logística de tráfico na modalidade delivery e veículo adulterado.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

8.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não admite o exame de teses de flagrante forjado, agressão policial e violação de domicílio quando dependentes de dilação probatória. 2. A apreensão de drogas em terreno baldio, diverso da residência do paciente, afasta, de plano, a nulidade por invasão domiciliar. 3. A prisão preventiva é idônea quando fundada em elementos concretos que demonstram materialidade, indícios de autoria, gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impõem a revogação da prisão preventiva quando subsistem os requisitos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, 319 e 321; CP, art. 311; RI/TJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 de Repercussão Geral, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no HC n. 1.040.515/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2025; TJBA, HC n. 8039579-27.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, publ. 05.09.2025; TJBA, HC n. 8026294-98.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, publ. 17.05.2024; STF, HC 202421 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.08.2021; TJBA, HC n. 8051999-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, publ. 01.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 1.069.119/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2026; STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8027363-97.2026.8.05.0000
,
impetrado pel
a
advogad
a
KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO (OAB/BA nº 23.918), em favor de
MATEUS ALVES DE
ALMEIDA DO CARMO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TERESINHA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
A

ORDEM
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03